Tribunal: TJSP
Processo: 1004616-77.2019.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS NOS MEMBROS SUPERIORES E PROBLEMAS NA COLUNA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA E DO INSS - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA E NEXO CAUSAL RECONHECIDO – AUXÍLIO- ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA ALTA MÉDICA – FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA –

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS NOS MEMBROS SUPERIORES E PROBLEMAS NA COLUNA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA E DO INSS - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA E NEXO CAUSAL RECONHECIDO – AUXÍLIO- ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA ALTA MÉDICA – FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA AO NCPC.